Tribunal: TJES
Processo: 5000758-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000758-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICIO SMIDERLE PEREIRA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000758-94.2020.8.08.0000

AGVTE
: FABRICIO SMIDERLE PEREIRA

AGVDO
: UNIMED - VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e BENEVIX ADM DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pelo
autor
em face da decisão

que
in
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
em razão da ausência de documento que comprove a negativa do plano de saúde para realização da cirurgia.

Em breve
síntese
, argumenta que
o recorrido não lhe disponibilizou qualquer documento que demonstre a negativa de realização do procedimento, sendo certo que se encontra hospitalizado/interno aguardando o tratamento cirúrgico de urgência que até a presente data não ocorreu, revelando a omissão do plano de saúde em lhe prestar adequado serviço médico.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, consoante ID 443887.

Contrarrazões apresentadas pelas partes recorridas, aduzindo, em síntese, a ausência dos requisitos para antecipação da tutela recursal. Decerto que a recorrida BENEVIX afirma ainda ser parte ilegítima.

A UNIMED apresentou agravo interno em face da decisão de duplo efeito, conforme ID 455558.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2020.

DES.
RELATOR

ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000758-94.2020.8.08.0000

AGVTE
: FABRICIO SMIDERLE PEREIRA

AGVDO
: UNIMED - VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e BENEVIX ADM DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pelo
autor
em face da decisão

que
in
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
em razão da ausência de documento que comprove a negativa do plano de saúde para realização da cirurgia.

Em breve
síntese
, argumenta que
o recorrido não lhe disponibilizou qualquer documento que demonstre a negativa de realização do procedimento, sendo certo que se encontra hospitalizado/interno aguardando o tratamento cirúrgico de urgência que até a presente data não ocorreu, revelando a omissão do plano de saúde em lhe prestar adequado serviço médico.

Pois bem, prefacialmente registro que a relação entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete sumular recentemente editado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

(Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Firmada essa premissa, aclaro que em sede de análise do pleito de antecipação da tutela recursal formulado pelo recorrente, deferi a pretensão pois entendi que estão presentes seus requisitos.

Decerto que, agora em exame de mérito, não vejo motivo para modificar o entendimento outrora encampado.

Digo isto pois

restou comprovado na ação matriz a
necessidade do procedimento médico para restabelecimento da saúde d
o

recorrente, já que sofre
de cálculo renal.

A gravidade também revelou-se presente uma vez que o agravante encontrava-se internado em pronto socorro hospitalar aguardando a análise da requisição de cirurgia pelos recorridos, muito embora os exames médicos demostrem a urgência do procedimento.

Nesta toada, tenho que deve ser provido o recurso a fim de determinar a realização do procedimento cirúrgico de urgência, até porque o procedimento, via de regra, não se encontra excluído da listagem de observância obrigatório pelos planos de saúde.

Esclareço ainda que, embora os recorridos afirmem que o procedimento está excluído do contrato por ser doença pre-existente, tenho que em casos de urgência e emergência, a interpretação da cláusula contratual deve ser mais benéfica ao consumidor, eis que em risco à vida e a saúde do contratante. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE CIRURGIA - AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO E CUSTEIO DO MATERIAL NECESSÁRIO - OBESIDADE MÓRBIDA - TUTELA JURISDICIONAL - GASTROPLASTIA CIRURGIA ESSENCIAL À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.
1 - A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde do paciente
. 2 - Compete ao plano de saúde se precaver, mediante realização de exames de admissão no plano, do atual estado de saúde do segurado, não sendo plausível a recusa à cobertura de procedimento cirúrgico ao argumento de se tratar de doença preexistente, sobretudo no caso de obesidade mórbida que pode ser facilmente detectada. 3 - Frustrados os tratamentos convencionais outrora adotados, o procedimento cirúrgico recomendado pelo médico que assiste o agravado evidencia imperiosa a cobertura contratual ao procedimento indicado para resguardar a vida do paciente. 4 - O negócio jurídico firmado entre as partes deve pautar-se não apenas pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, mas, também, pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, em garantia ao pleno exercício do agravado ao seu direito fundamental à saúde, assegurando-lhe o acesso a condições plenas de bem-estar. 5 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033189000103, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 11/06/2019

O
utrossim,
espera-se dos fornecedores
de serviço médico
hospitalar
o pleno atendimento,
no momento em que o consumidor necessita,
sendo inadmissível a negativa de tratamento previsto no contrato em casos de urgência e emergência, pois fere a e
xpectativa legítima
de cobertura do consumidor
envolvendo a
sua
saúde,
configurando conduta tipicamente abusiva, que imputa desvantagem exagerada ao consumidor.

Ademais,
n
o que se refere ao perigo de irreversibilidade da decisão,
acaso o pedido contido na ação matriz seja julgado improcedente, poderá ser convertido o valor despendido na cirurgia em perdas e danos em favor do
s

agravado
s
, não havendo
que se falar em
prejuízo.

P
or fim, em relação à alegada ilegitimidade passiva da BENEVIX, esclareço que tal matéria deverá ser primeiramente enfrentada pelo Magistrado primevo, sob pena de supressão de instância.

Diante do arrazoado
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto
para ratificar a antecipação da tutela recursal nos termos como deferida, a fim de determinar a realização da cirurgia indicada pelo médico assistente do autor/agravado.

O
utrossim, julgo prejudicado o agravo interno interposto pela UNIMED.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000758-94.2020.8.08.0000

AGVTE
: FABRICIO SMIDERLE PEREIRA

AGVDO
: UNIMED - VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e BENEVIX ADM DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
CDC.
NEGATIVA
DE
CIRURGIA
INDEVIDA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.

RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I.
Nos termos da Súmula 608 do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
(Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

II.

E
m casos de urgência e emergência,
a interpretação da cláusula contratual limitativa da cobertura deve ser mais benéfica ao consumidor, eis que em risco à vida e a saúde do contratante.

I
II. N
o que se refere ao perigo de irreversibilidade da decisão,
acaso o pedido contido na ação matriz seja julgado improcedente, poderá ser convertido o valor despendido na cirurgia em perdas e danos em favor do
s

agravado
s
, não havendo
que se falar em
prejuízo.

I
V
.
Recurso do consumidor

provido. Agravo interno do plano de saúde prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
do autor/agravante e julgar prejudicado o agravo interno da UNIMED
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.